Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVO PRAZO PRESCRICIONAL PARA HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cometimento de novo crime no cumprimento de pena de crime anterior.
2. A partir de uma interpretação sistemática da nova redação do artigo 112, § 7o da Lei de Execuções Penais e do artigo 83, inciso II, alínea “b” do Código Penal, verifica-se que não há mais omissão em relação ao prazo prescricional para apuração de falta grave, não sendo mais necessária aplicação supletiva do prazo trienal do Código Penal. Aplica-se o prazo de doze meses.
3 Ultrapassados mais de doze meses entre o cometimento da falta grave e a homologação, a falta deve ser desconsiderada.
4. Agravo provido.